Tribunal: TJDFT
Processo: 0703001-86.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0703001-86.2019.8.07.0010 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: MARCIA SUELY MARTINS DE LIMA RECORRIDO: NILTON CEZAR SANTOS FERNANDES DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS. CLÁUSULA CONTRATUAL. LESÃO. REDUÇÃO. PORCENTAGEM. PROVEITO ECONÔMICO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2. Recurso interposto pela embargada em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os Embargos à Execução de título extrajudicial, para revisar a cláusula terceira do contrato de prestação de serviços advocatícios firmado pelas partes, para reduzi-lo ao percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor auferido (valores retroativos e os 13 meses do benefício da aposentadoria concedida), deduzidos R$ 2.000,00 (dois mil reais) já pagos pelo embargante. 3. A recorrente alega que a parte contratante, de forma voluntária, procurou os serviços de assessoria jurídica oferecidos, tendo concordado expressamente com as condições apresentadas. Requer seja alterada a parte dispositiva da sentença para a fixação de 50% sobre os valores auferidos, conforme expressa previsão contratual dos honorários advocatícios e, subsidiariamente, a fixação do percentual em 30%. 4. O Código Civil em seu artigo 157 estabelece a lesão como modalidade de vício do negócio jurídico: “Ocorre a lesão quando uma pessoa, sob premente necessidade, ou por inexperiência, se obriga a prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta.” Por sua vez, o parágrafo segundo do aludido artigo dispõe que não se decretará a anulação do negócio, se for oferecido suplemento suficiente, ou se a parte favorecida concordar com a redução do proveito. 5. Na presente demanda, o embargante é pessoa simples, tendo exercido a profissão de vigilante, de forma que a estipulação de honorários advocatícios em 50% do benefício, em razão da causa, consubstancia-se na ocorrência do instituto da lesão, além de ser totalmente desproporcional ao praticado e aviltante. 6. Diante do aproveitamento indevido decorrente da situação de inferioridade da parte, bem como da evidente desproporção entre a remuneração do embargante e os serviços advocatícios prestados pela embargada, escorreita a r. sentença em reduzir o percentual para 10% do valor auferido. 7. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida (ID 14886222). Sem condenação em honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões. (art. 55, da Lei 9099/95). 8. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95). A recorrente sustenta violação ao art. 1o, III e IV, ao art. 5o, XXXVI e ao art. 6o, caput, todos da CRFB, pela violação ao direito de contratar, à dignidade profissional liberal e os livre valores do trabalho, além de violação à legislação infraconstitucional que rege a classe profissional dos advogados, por ter o Acórdão recorrido mantido sentença que reduziu por equidade os valores dos honorários advocatícios contratuais. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado em face dos benefícios da Justiça Gratuita. Há contrarrazões. Os dispositivos constitucionais citados no apelo extremo, que se alega violados (art. 1o, III e IV, art. 5o, XXXVI e art. 6o, caput), não fora objeto de debate pela Turma Julgadora, tampouco foram opostos embargos declaratórios a fim de sanar eventual omissão, carecendo, portanto, do essencial pré-questionamento, em afronta aos enunciados 282 e 356 das súmulas de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Por outro lado, ainda que se tenha arguido a respeito da existência da repercussão geral, também era dever do recorrente a comprovação do pré-questionamento do referido dispositivo constitucional, o que não ocorreu no caso em questão. (ARE 1009844 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 20/9/2017). Ademais, o E. STF chegou à conclusão de que não há questão constitucional a ser discutia, por estar o assunto adstrito ao exame da legislação infraconstitucional, no caso, Art. 157 do Código Civil, e, por conseguinte, aplica-se os efeitos da ausência da repercussão geral a tais hipóteses. Nesse sentido: “É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa.” (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno, julgado em 04/12/2008, DJe de 13/3/2009). Por fim, o STF trouxe maior ônus argumentativo ao recorrente que interpõe Recurso Extraordinário no âmbito dos juizados especiais cíveis, isso porque há presunção relativa de ausência de repercussão geral da matéria, devendo os dispositivos constitucionais que se alegam violados serem expressamente debatidos pela Turma julgadora, em consonância com o TEMA 797 cuja repercussão geral foi rejeitada, in verbis: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015) Em razão da inexistência de prequestionamento, é o caso de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Não somente isso, mas também, em razão da ausência de repercussão geral pela violação indireta ao texto da Carta da República, decorrente da necessidade de revisão de fatos e provas e interpretação da legislação infraconstitucional (TEMA 797), é o caso de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 29 de junho de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal